Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANGELO ZANCHET - CPF: 194.905.009-25 (AGRAVANTE), SERGIO PAGLIARI - CPF: 659.479.919-34 (AGRAVANTE), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (AGRAVADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.826.810/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019235-55.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO NOS AUTOS DE PROCESSO FALIMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTÁBEIS QUE COMPROVEM A OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES – CONDENAÇÃO DOS HABILITANTES AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Se os habilitantes recorrentes não dispõem de documentos comprobatórios do crédito, tampouco se mostra possível produzir prova ampla nos estreitos limites do procedimento verificatório falimentar, correta a sentença que julga improcedente o pedido de habilitação retardatária de crédito.

Em habilitação ou impugnação de crédito em processos que dizem respeito a concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão, circunstância não ocorrida no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019235-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELO ZANCHET, SERGIO PAGLIARI

AGRAVADO: PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELO ZANCHET e SERGIO PAGLIARI
, contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação retardatária de crédito nos autos da Falência da agravada Padrão Agroindustrial Ltda, condenou os habilitantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor inicialmente pleiteado (artigo 85, §2o do CPC).

Inicialmente sustentam cerceamento de defesa frente a negativa em proceder com a oitiva das testemunhas requeridas de forma expressa, além de que não cabe ao Juízo realizar prévia valoração das provas postuladas.

No mérito, sustentam que apresentaram documentação suficiente para assegurar seu direito, além das notas de remessa emitidas pelos mesmos e os romaneios de depósito emitidos pelo armazém.

Afirmam que a Nota 342 é apenas complementação da negociação que se efetivou anteriormente, porquanto a negociação se deu antes da recuperação judicial. De modo que referida nota apenas exprime o valor dos romaneios emitidos pela própria recuperanda, o que comprova a negociação justa e líquida.

Asseguram que
mesmo que se desconsidere a nota complementar, pelos pesos informados no romaneio de recebimento da própria recuperanda, chega-se ao mesmo valor total de milho entregue para depósito das notas emitidas pelos autores junto com a NF 342, o que comprova ausência de divergência, o que foi atestado pelo administrador judicial.

Destaca que a própria falida em sua primeira movimentação no processo, inseriu os nomes dos agravantes no rolde credores da empresa, informação atestada pelo administrador judicial.

Asseguram que da soma dos
grãos recebidos em depósito pela empresa em recuperação Padrão Agroindustrial com o peso das notas fiscais de saída e remessa para deposito do produtor, constata-se a pesagem de 322.381kg de milho em grãos em poder da empresa recuperanda, cujo repasse do valor ajustado não ocorreu. De modo que tem direito ao recebimento de R$ 74.815,41, seja pelos documentos que comprovam a relação jurídica, como pela confissão da agravada.

Por fim, sustentam como indevida a condenação ao pagamento do ônus da sucumbência, porque a falida sequer se manifestou na origem, portanto sem litigiosidade, não há falar em honorários sucumbenciais de 10% como fixado na decisão recorrida.

Pedem o provimento do recurso para que seu crédito seja habilitado na falência da agravada, bem assim afastada a condenação do pagamento

Intimada, a agravada não apresentou resposta (ID 64541996).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 28172495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019235-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito Retardatária ajuizada por
Angelo Zanchet e Sergio Pagliari
,
que tem por objeto a inclusão do crédito de R$ 74.815,41, no quadro geral de credores classe quirografária, da agravada falida
Padrão Agroindustrial Ltda e Outras.

De início, no que tange ao alegado cerceamento de defesa frente a não realização de audiência com oitiva de testemunhas, sem razão os agravantes.

Ocorre que eventual prova oral não teria o condão de emprestar força probatória a negócio jurídico que, por sua essência, requer prova documental.

Neste sentido, bem ponderou a decisão recorrida:

“Ressalte-se ainda que, diante da ausência de elementos mínimos documentais,
eventual instrução probatória com oitiva de testemunha não se prestaria a comprovar a relação negocial da qual teria originado o suposto crédito, haja vista que ainda que pudessem esclarecer quanto ao procedimento usual nas operações de remessa e depósito de grãos, não conseguiria atestar certeza e liquidez quanto ao crédito que se pretende habilitar.
”
(grifei)

Resta então, saber se a
documentação juntada na Habilitação se mostra suficiente para julgar procedente a Habilitação retardatária.

Em síntese, os recorrentes entendem que as notas de remessa emitidas pelos mesmos e os romaneios de depósito emitidos pelo armazém são documentos idôneos e suficientes para comprovar a relação jurídica que deu causa à dívida reclamada de R$74.815,41.

Sobre a habilitação de crédito, dispõe a Lei no 11.101/05:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Da leitura do dispositivo, dentre as formalidades exigidas para apresentação da habilitação, destaca-se o valor do crédito, devidamente atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, além de que necessária a demonstração da sua origem e classificação, acompanhado dos documentos comprobatórios.

Sobre o tema, mostra-se oportuna a lição de WALDO JÚNIOR FAZZIO:

“A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos (...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído. ("in" Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).

No caso em exame, da análise das provas, contudo, observa-se que se trata de
operação comercial de depósito de
322.381 Kg de milho em grãos
, nos armazéns da falida
Padrão Agroindustrial Ltda
, cuja Habilitação se lastreia nas notas fiscais de remessa dos produtos (ID 57391499 a 57400455) e fichas de romaneios (ID 57400458 a 57400465).

Ocorre que referidas notas fiscais de remessas de produtos emitidas efetivamente foram emitidas de forma unilateral pelos agravantes, por estimativa e sem assinatura da devedora, de modo que não podem mesmo ser consideradas suficientes para comprovar a origem do crédito que se pretende ver habilitado, notadamente porque não se visualiza, com a segurança necessária, a comprovação da causa jurídica que ensejou a emissão das referidas notas.

De igual sorte, os romaneios de depósitos já mencionados, não servem isoladamente para comprovar a entrega dos produtos para depósito nos armazéns da falida, porque não se visualiza comprovação da emissão da nota e respectiva baixa do estoque.

No ponto, importante consignar que o Administrador Judicial apontou discrepância entre as notas fiscais e os romaneios no que tange a quantidade de grãos, imprecisão de dados, além da emissão da Nota Fiscal Complementar no 342 em data distante em que a última carga teria ocorrido.

Do exposto, não há como estabelecer relação entre a quantidade de grãos das notas fiscais, frisa-se, emitidas com base em estimativa do produtor, notadamente em razão da enorme divergência com o peso descrito nos romaneios de depósito.

Por fim, como registrado na decisão agravada,
“embora conste nos referidos romaneios a origem da carga, assim como descrição do peso e qualidade dos grãos, não há qualquer indicação da nota fiscal referente aos produtos transportados, razão pela qual não se pode associar a carga recebida, com os produtos constantes nas notas fiscais de remessa que, como pontuado pelo administrador judicial, são vagas e imprecisas, algumas, inclusive, sem datas (fls.11, 13, 16, 17).”

Destaca-se que o argumento de que figuraram inicialmente como credores da agravada não constitui fundamento suficiente a autorizar a inclusão do crédito, justamente porque o próprio Administrador Judicial, na fase de verificação do crédito, procedeu sua exclusão frente a ausência de elementos contábeis necessários à sua comprovação.

Por derradeiro, no que tange ao argumento de que não foi possível emitir a nota fiscal de venda do milho, diante da falta de informação da destinação do produto e do valor de sua comercialização, como dito, a falta do lançamento contábil impede o reconhecimento da existência do crédito.

Corrobora o entendimento, o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (ID 68701980):

“Assim, embora tais documentos denotem uma possível saída dos produtos com destinação aos armazéns da agravada, não há evidência concreta de que os grãos tenham sido efetivamente recebidos pela empresa recuperanda, o que, a meu ver, torna incerta a própria existência do crédito reclamado.

Cabe lembrar, no tocante, que o crédito passível de habilitação deve ser líquido, ou seja, certo quanto a sua existência e determinado quanto ao seu objeto, tanto quanto a qualidade como a quantidade, de acordo com o que exige o art. 9o, inciso II, da Lei n.o 11.101/05.”

Assim, porque os recorrentes não dispõem de documentos comprobatórios do crédito, nem é possível produzir prova ampla nos estreitos limites do procedimento verificatório falimentar, desde logo os habilitantes poderiam ter sido remetidos às vias ordinárias.

Por fim, no que tange a condenação da empresa Falida a arcar com o ônus sucumbencial de 10% sobre o valor inicialmente pleiteado (artigo 85, §2o do CPC), uma vez que se tratou de habilitação de crédito onde inexistiu litígio entre as partes, porque a agravada não se insurgiu contra o pedido.

O E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é cabível a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada
impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência
, por conta da litigiosidade da demanda, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO DECORRENTE DE REPARAÇÃO CIVIL, POR MEIO DE PENSÃO VITALÍCIA AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA FALIDA. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma desta Corte já decidiu que o crédito decorrente de pensão fixada em sentença judicial, em razão de ato ilícito, como no caso, deve ser equiparado àquele derivado da legislação trabalhista, para fins de inclusão no quadro geral de credores da massa falida. 2.
Em pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a existência de litigiosidade (a qual se configura com a apresentação da impugnação) autoriza a condenação a honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes.
3. Considerando que a decisão que julgou a impugnação à habilitação de crédito foi proferida já na vigência do novo CPC, os honorários devem ser estabelecidos com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, entre 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, visto que não há condenação nessa hipótese. 4. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019). 5. Nessa linha de entendimento, mostra correta a decisão das instâncias ordinárias que fixaram os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1742464/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.DESCABIMENTO.

1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018.

2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito.

3.
Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.

7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei)

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso dos agravantes
Angelo Zanchet e Sergio Pagliari
,
apenas para afastar a condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1019235-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANGELO ZANCHET e SERGIO PAGLIARI

AGRAVADOS: PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTRAS

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Habilitação tem como finalidade a inclusão de crédito não listado no quadro de credores na Recuperação Judicial ou na Falência.

O art. 9o da Lei 11.101/2005 indica as formalidades que devem ser observadas pelo credor, dentre as quais estão a sua atualização até a data de decretação da falência

(caso dos autos), origem e os documentos comprobatórios, além da indicação das demais provas a serem produzidas.

Por se tratar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para o reconhecimento do crédito por essa via, pois, nas palavras de
Waldo Júnior Fazzio,
“A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...)
A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos
,
com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos
(...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído. ("in" Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).

Na hipótese desta lide,

os credores não conseguiram provar a origem (certeza) do crédito, que deve ser inequívoca, e não ficou demonstrada a correlação entre os romaneios e as notas fiscais emitidas com a finalidade de remessa para depósito, muitas nem sequer contém a data da sua emissão (no 294,295,298,303,304 e 305). Além disso, apesar de afirmarem que a entrega do milho deu-se entre junho e julho de 2013, somente em 25/11/2013 emitiram NF complementar de saída de 112.381 Kg (id no 57391498 - Pág. 1), depois de postulado o processamento da RJ em 04/11/2013.

A liquidez também está ausente, uma vez que não há comprovação do suposto valor negociado, o que inviabiliza a apuração do montante devido nesta ocasião.

Diante disso, os agravantes devem procurar as vias ordinárias, como bem destacado pelo relator.

No mais, ante a não manifestação da massa falida no primeiro grau, não ficou evidenciada a litigiosidade a justificar a condenação em honorários.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para afastar a condenação dos agravantes à sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021